Tribunal: TJBA
Processo: 8006834-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006834-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISANGELA SOUZA DE MORAIS Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALEX RANIERI FERNANDES ALVES Advogado(s):LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DÍVIDA ORIUNDA DA AQUISIÇÃO DOS PRÓPRIOS BENS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora sobre equipamentos de academia para satisfação de dívida oriunda de contrato de compra e venda dos próprios bens, o qual continha cláusula de reserva de domínio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os bens móveis utilizados pela executada em sua atividade profissional são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão, conforme o art. 833, V, do CPC, tem aplicação excepcional para pessoas jurídicas, como microempresas e firmas individuais, exigindo a comprovação de que os bens são indispensáveis para a continuidade da atividade. 4. A alegação da agravante de que os bens seriam indispensáveis foi apresentada de forma genérica, sem a devida comprovação. 5. Incide na hipótese a exceção prevista no § 1º do art. 833 do CPC, segundo a qual a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. 6. A existência de cláusula de reserva de domínio no contrato inadimplido reforça a possibilidade da penhora, uma vez que a propriedade dos equipamentos não chegou a ser transferida para a compradora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão (CPC, art. 833, V) é afastada quando a dívida executada foi contraída para a aquisição dos próprios bens, nos termos da exceção prevista no art. 833, § 1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V e § 1º; art. 835. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/02/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8006834-91.2025.8.05.0000, em que é agravante a ELISANGELA SOUZA DE MORAIS e agravado ALEX RANIERI FERNANDES ALVES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.